Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo UP! TAKEUP!1 012V TA, ano 2014/2015, cor branca, placa PAC 5556, RENAVAM 1037535267, chassi 9BWAG4128FT574155. Alega o Agravante que a decisão agravada não deixou claro o prazo da consolidação da posse do veículo nas mãos do credor, razão pela qual pugna pela reforma do decisium. Todavia, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz precisa anteriormente analisar os requisitos para se postular em juízo, ou seja, os pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, quais sejam: a legitimidade e o interesse de agir. Dispõe o art. 485, inciso VI do novo Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; No âmbito recursal, existe o mesmo fenômeno, devendo o órgão julgador fazer uma análise dos aspectos formais do recurso, para só então, superada positivamente essa fase, analisar o mérito recursal. Nesse contexto, para que um recurso seja conhecido, é necessário que preencha requisitos extrínsecos (preparo e tempestividade) e intrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos (cabimento, adequação, legitimidade recursal e sucumbência/interesse) dizem respeito à própria decisão recorrida. Todavia, verifica-se que o presente recurso revela-se carecedor de pressuposto intrínseco pra sua admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recusais para alcançar este objetivo. Assim, quando se fala em interesse processual para recorrer, quer-se significar um interesse atual, em face da decisão já proferida, que significa, de um lado, ter havido prejuízo e, de outro, haver perspectivas de melhora da situação do recorrente, com o julgamento do recurso. Dessa forma, estuda-se o interesse recursal à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Isso porque não deve existe um recurso sem um prejuízo gerado pela decisão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. DECISÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À PARTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ATIVIDADE PROBATÓRIA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. VALORAÇÃO DA REVELIA DENTRO DO CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Não há interesse apto a justificar a interposição de recurso contra decisão que não causou nenhum prejuízo processual para o recorrente. II. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência ou de lesividade. III. Como regente da relação processual, ao juiz cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. IV. A verdade real e a solução do litígio sob o primado da justiça, embora não sejam dogmas do processo civil nem possam embaraçar o desfecho da demanda, constituem importantes vetores de orientação da performance judicial no terreno probatório. V. A revelia projeta efeitos apenas na arena dos fatos e não quanto aos seus consectários jurídicos, razão pela qual não traduz certeza da procedência do pedido. VI. A presunção de verdade decorrente da revelia, por ser meramente relativa, pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos. VII. A ausência ou a fragilidade probatória do fato constitutivo do direito do autor determina a improcedência do pedido, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Sem a prova da existência do comodato e, por conseqüência, do esbulho possessório, não se pode outorgar ao autor da demanda a tutela reintegratória pleiteada. IX. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.795997, 20120510085003APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 12/06/2014. Pág.: 152). Na hipótese vertente, observa-se que a liminar de busca e apreensão foi deferida, nos seguintes termos, in verbis: Demonstrada a mora pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA E DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL (Marca: VOLKSWAGEN Modelo: UP! TAKEUP!1 012V TA Ano: 2014/15 Cor: BRANCA Placa: PAC5556 RENAVAM: 1037535267 CHASSI: 9BWAG4128FT574155) no endereço do réu ( Nome: ANTONIA BARROS SOARES, Endereço: QNN 22 Conjunto C, 00034, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72220-223), que deverá ficar em poder do representante legal do autor, conforme depositário(s) indicado(s) na inicial, que fornecerá os meios necessários à remoção do bem, constando do Auto de Busca, Apreensão e Depósito as especificações do veículo, quilometragem e quantidade de gasolina. Advirto a autora que a pessoa indicada para figurar como depositário do bem DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA para viabilizar o cumprimento do mandado. Executada a liminar, cite-se o(a) devedor(a) para contestar o pedido, em 15 (quinze) dias. Poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, no valor deR$ 22.003,00 ( vinte e dois mil e três reais ), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído. A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou Defensor Público. Não sendo contestada a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Consoante a nova redação do artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/14, determino que seja lançada, via RENAJUD, a restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial. (grifo nosso) Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (grifo nosso) Da leitura do texto normativo, depreende-se que a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão é que será iniciada a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor efetue o pagamento integral do valor apresentado pelo credor na exordial da ação de busca e apreensão, o que, segundo a norma acima transcrita, possibilitaria a restituição do bem livre de ônus ao devedor (art. 3o, §2o). Em caso de não pagamento pelo devedor, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o). A redação do art. 3o, §§ 1o e 2o é de clareza solar no tocante ao prazo para consolidação da posse plena do bem nas mãos do credor. Trata-se, portanto, de uma consequência que decorre da lei, não havendo necessidade de ser citada expressamente no bojo da decisão. Ademais, na decisão objurgada o magistrado a ressaltou que “poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 22.003,00 ( vinte e dois mil e três reais ), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar” e o não pagamento no referido prazo implica, automaticamente, a aplicação do disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Desse modo, o não há se falar em interesse recursal para o manejo do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada não gerou qualquer tipo de prejuízo ao Agravante, que teve deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Assim, verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator